Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Há recursos especial e extraordinário do DF sobrestados nos autos (ID: 41859458). Diga o Distrito Federal sobre o pedido do exequente de ID: 47833020. Brasília, 3 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador